Tribunal: TJDFT
Processo: 0720722-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR DE IDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. REPRESENTANTE LEGAL. CONDIÇÃO FINANCEIRA. IRRELEVANTE.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.
2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos, alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente.
3. É presumida a incapacidade econômica de menor de idade que não exerce atividade remunerada e não dispõe de situação financeira vantajosa.
4. A condição econômica da genitora da parte autora não é relevante para a análise dos requisitos da concessão da justiça gratuita pleiteada pela parte, dada a natureza personalíssima do benefício.
5. Recurso conhecido e provido.